Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718165-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: LEANDRO BARBOSA DE FREITAS D E S P A C H O Tendo em vista a emenda de ID no 37152205, retifique-se, no cadastro do presente processo, os autos de referência informados na citada petição. Após, uma vez não evidenciada a causa de prevenção indicada na certidão de ID no 36021274, redistribua-se a presente reclamação, compensando-se oportunamente. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator